Tribunal: TCU
Processo: 026.654/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com vistas a monitorar as providências adotadas em face do Acórdão 1.263/2019-TCU-Plenário e para consolidar as fiscalizações que trataram de entraves ao ambiente de negócios e à produtividade e competitividade das empresas brasileiras no período de 2019/2020

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento com vistas a monitorar as providências adotadas em face do Acórdão 1263/2019-TCU-Plenário e para consolidar as fiscalizações que trataram de entraves ao ambiente de negócios e à produtividade e competitividade das empresas brasileiras no período de 2019/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 determinar à Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 1o, inciso I, alíneas "a" e "d", do Decreto 9.979/2019, que, em articulação com a Secretaria-Geral da Presidência da República, o Ministério da Economia e a Controladoria Geral da União, em até cento e vinte dias, elabore plano de ação, nos termos do §§ 3o e 4o do art. 7o da Resolução-TCU 315/2020, que contemple a indicação das ações a serem tomadas, responsáveis e prazos, para permitir a implementação das recomendações oriundas do Acórdão 1263/2019-TCU-Plenário e pendentes de cumprimento, bem como para enfrentar as principais causas responsáveis pela ocorrência dos seguintes achados: falta de transparência e controle nos atos públicos de liberação, de alto impacto econômico, administrados pelo governo federal (Achado 4.1); estruturas e processos de fiscalização regulatória dos órgãos e entidades do governo federal não aderentes às boas práticas internacionais, impondo ônus excessivo ao setor produtivo (Achado 4.2); não observância de prazos normativos de atividades executadas pela administração federal com impacto no setor produtivo, prejudicando o planejamento privado e onerando empresas e consumidores (Achado 4.3); e governança de processos com alto impacto econômico que envolvem mais de um órgão ou entidade federais para sua execução apresenta resultados deficientes, com ônus relevantes para os agentes econômicos usuários (Achado 4.4). 9.2 considerar atendidas as recomendações dos itens 9.1.2.1 e 9.2.1 do Acórdão 1263/2019-TCU-Plenário ; 9.3 considerar em atendimento as recomendações dos itens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3.1 do Acórdão 1263/2019-TCU-Plenário ; 9.4 considerar não atendidas as recomendações dos itens 9.1.1.3.3 e 9.1.2.2 do Acórdão 1263/2019-TCU-Plenário ; 9.5 considerar prejudicadas as recomendações constantes dos itens 9.1.1.3.2, 9.1.1.4.1, 9.1.1.4.2, 9.1.1.4.3 e 9.2.2 do Acórdão 1263/2019-TCU-Plenário ; 9.6. informar da presente decisão à Casa Civil e à Secretaria-Geral da Presidência da República, o Ministério da Economia e a Controladoria Geral da União; 9.7 restituir o processo à Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico para prosseguir com o monitoramento das providências a serem adotadas.